Tribunal: TJDFT
Processo: 0701274-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. APLICAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. EMPECILHO À REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELO CONSUMIDOR. PENHORA DE PARCELA DE IMÓVEL PERTENCENTE A SÓCIO. POSSIBILIDADE.
1. A desconsideração da personalidade jurídica tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial, de acordo com o que dispõe o art. 50, do Código Civil. Contudo, nas relações de consumo regidas pelo CDC, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens da parte devedora, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. Nesses casos, autoriza-se o levantamento do véu da pessoa jurídica nas hipóteses em que sua personalidade se constitui em empecilho à reparação dos prejuízos experimentados pelo consumidor.
2. A penhora de parcela de imóvel pertencente a sócio é possível, mesmo que este não integra a presente demanda, já que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica tem a finalidade de, justamente, atingir o bem do agravante.
3. Agravo de instrumento não provido.